Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710028-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA CABRAL RABAY AGRAVADO: JOSE MARCELO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA CABRAL RABAY (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOSE MARCELO DE MIRANDA, processo n. 0726182-59.2023.8.07.0016, na qual rejeitou a impugnação à penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 183348146 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora (ID 180872429) de valores bloqueados através do sistema SISBAJUD em conta da executada ao argumento de que se tratam de valores impenhoráveis, pois a restrição teria recaído sobre verbas de natureza salarial e de poupança, destinadas a sua subsistência. Aduz ainda que os valores penhorados são guardados para custear emergências, e dizem respeito a um investimento de risco muito reduzido, ou seja, possuem a mesma finalidade da poupança. Aduziu, também, excesso da execução, uma vez que também é credora do exequente em outro processo de no 0752672-21.2023.8.07.0016. Juntou documentos. Em resposta (ID 182535365), o exequente refutou as alegações da devedora aduzindo que esta não comprovou que os recursos bloqueados se referem à totalidade de suas economias, ultrapassando o limite de 40 salários-mínimos e que foram encontrados pelo sistema SISBAJUD o montante de R$ 273.493,22, valor este muito acima do valor exequendo, ultrapassando o limite do impenhorável. Quanto à compensação de valores, o exequente aduz que não há dívida a ser paga, não se caracterizando como título executivo, razão pela qual não há que se falar em compensação e, ainda, que não tem acesso ao processo informado pela executada. Decido. Consoante caput do art. 831, do CPC, “[a] penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios". No caso, a executada impugna o ato constritivo por ser uma das hipóteses de impenhorabilidade descritas no art. 833, X, por se tratar de verba referente à poupança. Não assiste razão à executada. Ao contrário do alegado, a consulta de valores ao SISBAJUD (ID 179228115) obteve êxito em localizar a quantia de R$ 276.922,67 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), quantia essa muito superior a 40 salários-mínimos, não se aplicando no caso a regra insculpida no art. 833, X do CPC. Veja-se que os valores bloqueados acima do penhorado já se encontram liberados, não caracterizando-se bloqueio que pudesse levar a executada a sofrer prejuízos em sua mantença. Por outro lado, a executada apontou que seria credora do exequente em outro processo, motivo pelo qual deveria haver uma compensação de créditos no qual restaria um saldo em seu favor. A esse respeito, melhor sorte também não lhe assiste, posto que a executada não fez prova do alegado crédito, nem juntou cópia de algum processo no qual seja credora do exequente, não havendo que se falar em compensação de créditos nestes autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em termos de extinção da presente execução.” Embargos de declaração rejeitados (ID 186752365 dos autos originários). Inconformada, a demandado recorre. Narra que fora realizada penhora da quantia de R$111.690,64 (cento e onze mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), da seguinte forma: "• R$ 23.779,06 (vinte e três mil setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) da sua conta poupança, e • R$ 87.911,58 (oitenta e sete mil novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) da sua aplicação no Fundo de Investimento RF LP High, Renda Fixa Longo Prazo High, conforme documentos devidamente apresentados em impugnação." Defende a impenhorabilidade, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar. Aduz ainda que “a Agravante é também credora do Agravado, no que tange a sentença de ID 69363030, prolatada nos autos do processo no 0706389-58.2018.8.07.0001, onde foi julgado o divórcio e a partilha dos bens das partes.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. Recolheu preparo ao ID 56926244. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que o cumprimento de sentença da qual se extrai a r. decisão agravada teve como dispositivo o seguinte (ID da origem): “Ante o exposto, com sustento na argumentação ora expendida, julgo procedente, em parte, a presente pretensão para efetivamente determinar a restituição de valores pertencentes ao autor que se encontravam na conta bancária da requerida, conforme fundamentação acima, e decretar a partilha remanescente dos bens do casal do seguinte modo: 01 – 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges do imóvel constituído pela chácara com edificação de uma casa, situada no endereço Chácara 21, parcela 7, DF 440, Km 8,5, Núcleo Rural Sobradinho I, em Brasília-DF, CEP 73.271-990. As despesas de manutenção do imóvel pagas por um dos cônjuges após a separação do casal (15/01/2017) devem ser ressarcidas observando a proporção de 50%. Igualmente, os frutos civis do imóvel devem ser compensados por aquele que o ocupa, observando a proporção de 50% do valor equivalente da locação ou ocupação. Em sendo necessário, ambos os valores devem ser apurado em liquidação de sentença. 02 - O veículo automotivo veículo KIA CERATO EX2 2009/2010, será atribuído sob a exclusiva titularidade da requerida, incluindo eventuais tributos e multa sobre ele incidentes. 03 - O veículo automotivo MITSHUBISHI PAJERO SPORT HPE 2009/2010, será atribuído sob a exclusiva titularidade do autor, incluindo eventuais tributos e multa sobre ele incidentes. 04 - A requerida deverá ressarcir ao autor a importância de R$ 41.982,05 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação ocorrida em 15/06/2018. Julgo improcedentes os demais pedidos do autor concernente a prestação de alimentos; de manutenção do autor no plano de saúde da requerida; do ressarcimento dos valores da multa fiscal e partilha das despesas de honorários com a contratação de advogado. Indefiro a petição inicial da reconvenção na parte que solicita reparação de danos morais em face da incompetência deste juízo para aquela pretensão, nos termos do artigo 327, § 1o, inciso II, e artigo 330, inciso I, do CPC.” (g.n.) Com efeito, revela-se forçoso reconhecer que, aparentemente, no cumprimento de sentença, recorrente e recorrido são titulares de direitos e de obrigações, o que, em tese, enseja plausível a tese defendida na impugnação à penhora, pela agravante, quanto a suposta compensação. O exame a respeito de eventual compensação implica maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta prelibação sumária, em que se analisa apenas os requisitos da liminar pleiteada, de modo que, prudente realiza-lo em conjunto com o eg. Colegiado e à vista do contraditório. Neste cenário, de modo a conferir maior efetividade a prestação jurisdicional, e considerando que o cumprimento de sentença enseja as obrigações subjacentes ao título, reputo plausível, para preservar o resultado útil do processo, manter a penhora realizada, todavia, sobrestar eventual levantamento pelo agravado, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para, mantida a penhora, sobrestar apenas eventual levantamento da quantia penhorada, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator